Tribunal: TJBA
Processo: 8048642-15.2021.8.05.0001
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8048642-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s)
:
BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA DE 25%. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 745 DO STF. INAPLICABILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I - O
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicar o paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.

II -

A
presente demanda objetiva
obstar a exigência
pelo Estado da Bahia
do ICMS sobre consumo de energia elétrica, com base em comando normativo que fira o princípio da seletividade em função da essencialidade (art. 155, §2º, III, da CF/88).

III -

O
artigo 16, II, “i”, da

Lei estadual nº. 7.014/1996, estabelece a alíquota de 25% incidente sobre energia elétrica.

I
V -
O Supremo Tribunal Federal, em 23.11.2021, por maioria, apreciando o tema 745 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“
Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”
.

V - Em continuidade do julgamento, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, modulou os efeitos da decisão,
"estipulando que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21), nos termos do voto ora reajustado do Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin. Plenário, Sessão Virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021."

VI - A presente ação foi ajuizada em 13 de maio de 2021, após o início do julgamento do RE 714.139/SC (05/02/2021), ou seja, a tese fixada é inaplicável ao caso sob exame, tendo em vista que só produzirá efeitos a partir de 2024.

VII - Assim, fica convalidada a cobrança da alíquota de 25% sobre energia elétrica.

IM
PROCEDÊNCIA DO
S
PEDIDO
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
P
rocedimento Comum Cível

n
º. 80
4
8642
-
15
.20
21
.8.05.000
1
ajuizado pelo
MUNICÍPIO DE
CORIBE

contra o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes do
TRIBUNAL PLENO
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em JULGAR IM PROCEDENTE S o s pe d i d o s
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MA
NUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA